Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735672-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLEMENTE DE ARAUJO NETO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade. Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito. Analisando os autos, vislumbro a existência de elementos que podem indicar que a ora agravante não faz jus ao benefício pleiteado, na medida em que há indícios de que suas condições pessoais não são compatíveis com a situação econômica por ele alegada, notadamente por se qualificar como empresária e juntar extrato bancários que evidenciam alta movimentação bancária, circunstância esta que, no meu entender, vai de encontro com a afirmação de fragilidade financeira. Deve ser ressaltado, ainda, que a recorrente se limitou a alegar sua hipossuficiência econômica, sem acostar aos autos quaisquer elementos comprobatórios, inclusive, sem declaração de hipossuficiência, de modo que não é possível observar, de imediato, razões suficientes para deferir a assistência judiciária em seu favor, sendo, então, necessária sua intimação para comprovar os pressupostos legais para tal desiderato, a teor do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Destarte, determino seja intimada a agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos de forma a comprovar sua fragilidade econômica ou, alternativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022